Tribunal: TJDFT
Processo: 0019229-28.2010.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DESPACHO A UNIÃO interpôs agravo interno em face à decisão que rejeitou impugnação aos cálculos encontrados pela Contadoria Judicial, em cumprimento de sentença de mandado de segurança. Intime-se a agravada, para se manifestar, conforme o art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 03 de dezembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15